Tribunal: TJDFT
Processo: 0702390-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. CÁLCULO DA CONTADORIA. DISTOANTE DO QUE RESTOU CONSIGNADO NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE VERSAVA SOBRE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. ERRO DE CÁLCULO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Quando os cálculos elaborados pela contadoria judicial não estão de acordo com o julgamento do agravo de instrumento que teve por objeto o índice de correção a ser aplicado sobre o valor do débito, é necessário que se determine a realização de novos cálculos.
2. A extinção do feito pelo pagamento por sentença baseada em planilha sem que fosse oportunizado à parte credora prazo para se manifestar a respeito dos cálculos realizados pela contadoria judicial, configura violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
3. Torna-se sem efeito sentença de extinção pelo pagamento pautada em cálculos elaborados de forma totalmente contrária a julgamento já transitado em julgado, e em premissa equivocada a respeito da renúncia de créditos pela parte exequente.
4. Recurso conhecido e provido.